Tribunal: TJDFT
Processo: 0744538-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744538-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SOARES E CAMARA CONFECOES LTDA - ME, ALEXANDRE DE SOUZA SOARES, FLAVIA DE CARVALHO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702973-48.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC, entre outros. Narra que iniciou a execução de título extrajudicial para obter a satisfação do débito decorrente de contrato de locação, contudo, não logrou êxito em citar os agravados nem em localizar bens de suas propriedades. Explica que já foram realizadas diversas tentativas frustradas de recebimento do crédito, seja por atos extrajudiciais antes da propositura da ação, seja por meio penhora online, seja pela inércia dos devedores. Sustenta a necessidade de oficiar ao CENSEC para obter informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza tendo em vista que se trataria de mecanismo mais efetivo à execução em razão da limitação do sistema online, constituindo o impedimento uma violação a lei e retirada de efetividade do Poder Judiciário. Assevera que sem as informações os agravados poderão, e acredita que assim acontecerá, praticar negócios jurídicos com intuito de inviabilizar o pagamento de sua dívida executada. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao CENSEC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo recolhido ID 20245470 e 20245471. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação da tutela recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 71856167 dos autos na origem): Expeça-se certidão de admissão da presente execução, nos termos do artigo 828 do CPC. Quanto ao pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. No tocante ao pleito de expedição de ofício à CENSEC, indefiro. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido a expedição de ofício à CENSEC. Indefiro, ainda, o pedido de realização de pesquisa por meio dos sistemas SREI e RIDF, uma vez que a referida parte não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os cartórios imobiliários a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste E.TJDFT, conforme as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (e-RIDF). PEDIDO DE CONSULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, INCABÍVEL. PESQUISA LIVRE. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A consulta ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis (e-RIDF) feita pelo Judiciário, que permite a localização de bens imóveis passíveis de penhora de propriedade de devedores, está adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, uma vez que há exigência do prévio pagamento dos emolumentos constante no artigo 14 e parágrafo único da Lei no 6.015/73 e na Resolução no 19/2015 que dispõe sobre a atualização das Tabelas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Tabela "L", item VII, letra "e". 2. A pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 3. Compete ao credor em diligenciar bens do devedor passíveis de penhora e se há interesse na consulta de registros de imóveis, cabe ao mesmo em arcar com as despesas exigidas por disposição legal, cujo acesso se dará pela via internet. 4. A decisão que indefere a consulta ao sistema eRIDF à parte não beneficiária da justiça gratuita, não viola os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, se a pesquisa ao sistema eRIDF pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio do sítio: www.registrodeimoveisdf.com.br., ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.955237, 20160020082048AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 154/172) (sem grifos no original) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES VIA INFOJUD E ERIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO CREDOR. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS, CASO A PARTE NÃO SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF, por se tratar de medidas excepcionais, devem ser precedidas do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar o devedor e seus bens, uma vez que representam quebra de sigilo patrimonial. 2. Ademais, a utilização do sistema eRIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1174761, 07062204020198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 05/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifos no original) Por outro lado, defiro a pesquisa de bens pelos demais sistemas disponíveis ao Juízo, SISBAJUD, RENAJUD, e INFOJUD, sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. (...) (destaquei) O Código de Processo Civil dispõe a respeito dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz determinando, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (destaquei) Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente iniciou a Execução de título extrajudicial em fevereiro de 2019 (ID 71856167 dos autos na origem), e desde então vem buscando, encontrar bens penhoráveis em nome dos executados. Registre-se que até o momento somente foram realizadas uma pesquisa no sistema BACENJUD e outra no INFOJUD, conforme certidão no ID 63985455 dos autos na origem. O pedido de penhora de quota das empresas em nome de Alexandre de Souza Soares foi deferido sob algumas condições (ID 65885590), mas a última manifestação da parte exequente, ora agravante, trouxe novos requerimentos executórios (ID 71603196) que foram decididos na decisão agravada, quando o pleito de ofício ao CENSEC indeferido. Inicialmente, cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados. Destaco a conceituação realizada pelo Tribunal Superior Dio Trabalho: A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. (Disponível em: https://www.tst.jus.br/web/corregedoria/censec) Em análise na página inicial do site do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). Dessa forma, observa-se a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas sem a necessidade de intervenção judicial para tanto. Além disso, na decisão agravada o juiz de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CENSEC e de pesquisa aos sistemas SREI e RIDF, ao passo que deferiu a pesquisa de bens pelos demais sistemas disponíveis ao Juízo, que são: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assim, percebe-se que outros meios de pesquisa de bens a fim de obter o adimplemento do débito ainda serão efetuados, não podendo alegar que houve um esgotamento das tentativas na busca por patrimônio. Não só isso como também se percebe que o feito não está em trâmite em tempo prolongado para que a eficiência do Poder Judiciário reste prejudicada. Ademais, não se pode transferir ao Juízo de forma integral e indiscriminada a função que incumbe ao exequente na busca de informações a respeito da parte executada, sob pena de onerar excessivamente tanto de forma financeira como na condução do sistema que ai sim teria sua eficiência extremamente afetada. Portanto, in casu não restou demonstrada a imprescindibilidade do deferimento de expedição de ofício ao CENSEC na atual fase do feito executório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. INFOJUD. CONSULTA NÃO REALIZADA. CABIMENTO. 1. É cabível consulta ao Infojud na busca de bens e direitos que possam assegurar a satisfação da execução. 2. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (art. 139, IV do CPC). 3. Não esgotados os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não foi instituída como repositório geral para pesquisas sobre bens de devedores executados. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1283017, 07138164120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). OBJETIVO DA CENTRAL. ARQUIVO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. IMPOSSIILIDADE. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juiz de origem, que indeferiu o pedido consistente na determinação de expedição de ofício para a CENSEC, objetivado a localização de bens da parte executada. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC tem como escopo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como arquivo de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que se encontram em litígio. 3. Não compete ao Poder Judiciário agir pelo advogado, mormente considerando não ter ficado demonstrado o esgotamento dos seus esforços no sentido de localizar bens, como já referido em linhas anteriores, de modo que não pode o recorrente transferir ao Judiciário a responsabilidade pelas diligências cabíveis. 4.Agravo conhecido. Negado Provimento. (Acórdão 1274439, 07094661020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CENSEC. AFERIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. 2. A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Conforme indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, esta não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1252555, 07006235620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir a antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2020 18:55:12. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador